Tribunal: TJMT
Processo: 45240-12.2012.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 16/04/2020
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
15/04/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 604941-9 / 2020
Quarta-feira, 15 de Abril de 2020
Este documento é somente informativo.
00452401220128110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2012 Cível
Número Único 452401220128110001
Requerente: RODRIGO MOLINA IENO
Requerido: CLARO S/A
Beneficiário: RODRIGO MOLINA IENO
Conta Judicial 1700126248238
Valor: R$ 1.265,55 (um mil e duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos)
Autorizado: RODRIGO MOLINA IENDO
CPF/CNPJ: 021.443.761-23
Data de Emissão: 15/04/2020
Titular Conta RODRIGO MOLINA IENDO
CPF/CNPJ Titular Conta 021.443.761-23
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
1216 447765 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=990216524 1/1